Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701839-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal requer o prazo suplementar de 15 dias para cumprimento da liminar, alegando, em seu favor, a Recomendação n. 66 do CNJ que recomendariam que os juízes estendessem, sempre que possível, os prazos processuais para cumprimento de ordens judiciais voltadas à aquisição de medicamentos, insumos, material médico hospitalar e contratação de serviços e procedimentos clínicos e cirúrgicos não essenciais à garantia da integridade física. Todavia, a liminar versa sobre concessão de ventilador mecânico hospitalar, e a demora no fornecimento do equipamento acarreta risco à integridade física da agravante, colocando em risco sua vida. Cumpre ressaltar que a liminar foi deferida dia 07/12/2020 e o mandado entregue ao destinatário no dia 14/12/2020, de forma que já houve tempo hábil para cumprimento da decisão pelo Distrito Federal. Dessa forma, indefiro o pedido. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões e voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito